Tribunal: CARF
Processo: 37213.001318/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 37213.001318/2006-16
Recurso
Voluntário
Resolução no 2401-000.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente TOLEDO GRIL RESTAURANTE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 69,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fl. 6, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com informações inexatas ou omissas não relacionadas a fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Informou o campo opção pelo Simples
incorretamente até 05/2003 e não informou o código de afastamento Q1 no campo
movimentação, por motivo da licença maternidade das seguradas Márcia Maria da Silva, no
período 04/2002 a 07/2002, e Eliana Rocha Moutinho, no período de 12/2002 a 03/2003.
Em impugnação de fls. 19/24, o contribuinte alega que a é optante pelo Simples
desse maio de 1998 e que moveu procedimento administrativo 15472.000051/2006-56 para que
fosse retificado seu suposto desenquadramento, o que ensejou a lavratura da presente autuação.
Foi proferida a Decisão-Notificação (DN) de fls. 70/74 que julgou procedente a
autuação. Consta do voto que a empresa não questionou a autuação por não ter informado o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37213.001318/2006-16
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001318/2006-16

código de afastamento Q1 no campo movimentação das seguradas afastadas por motivo de
licença maternidade.
Cientificado da DN em 6/11/2006 (despacho de fl. 76), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 6/12/2006, fls. 77/99, que contém, em síntese:
Informa que pagou a parcela da multa decorrente da falta de informação do código
Q1 no campo movimentação das seguradas afastadas por motivo de licença maternidade.
Alega que inexiste obrigação acessória quando não há obrigação principal
correspondente. Que apresentou recurso contra as decisões referentes ao lançamento principal.
Argumenta que ocorreu a decadência no período de janeiro de 1999 a agosto de
2001, nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Aduz não ser possível a aplicação da multa por ausência de apuração antecipada
de contribuição lançada de ofício. Que a exigência dessa multa representa bis in idem, pois a
multa de ofício já foi cobrada, sendo penalizado duplamente sobre uma mesma infração.
Entende impossível a aplicação de multa formal por infração continuada calculada
sobre o número de campos preenchidos com informação inexata. Que tal exigência viola o
princípio constitucional da vedação do uso de tributo com efeito de confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Informa ser correta sua inclusão no Simples, que em 4/12/2006 deu entrada ao
processo administrativo 15471.000876/2006-81 a fim de resguardar a sua opção pelo Simples.
Requer seja julgada nula a cobrança até agosto de 2001, em virtude de sua
extinção pela decadência e, no mérito, seja julgado improcedente a cobrança da multa.
Os autos foram baixados em diligência, conforme Resolução 2806-00.001, fls.
135/139, para que a RFB informasse a situação da empresa em relação à opção pelo Simples.
Conforme Acórdão da DRJ/RJOI, processo 15471.000876/2006-81, fls. 152/154,
foi deferida em parte a solicitação do contribuinte para inclusão retroativa no Simples para que a
interessada faça parte do Simples durante os períodos de 1/1/1999 a 31/12/2000 e a partir de
1/1/2007.
Em consulta ao sistema informatizado e-processo, verifica-se que dessa decisão, a
empresa apresentou recurso voluntário, que não foi conhecido por intempestividade, conforme
Acórdão 1301-004.967, de 10/12/2020. Ciência do contribuinte em 23/3/2021. Após, não foram
apresentados mais recursos.
Em 5/5/2023, véspera da reunião de julgamento, a recorrente protocolou petição,
fls. 430/432, informando a inclusão do processo no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
– PRLF, regido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, acompanhada
de documentos (fls. 439/444), dentre eles: Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de
Documento, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal
e comprovante de pagamento de DARF. Nesse pedido está inserido o crédito tributário apurado
no presente processo.
É relatório.

Voto
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001318/2006-16

Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
De plano, pondere-se que, nos termos do art. 6°, §4°, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2023, o Requerimento de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise. Além
disso, o art. 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023, assevera que a formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela empresa recorrente na petição
protocolada em 5/5/2023, o julgamento deve ser convertido em diligência para que o órgão
preparador esclareça se o Requerimento de Adesão noticiado foi eficaz e validamente
apresentado, em face das regras do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, e adote as
seguintes providências, conforme a situação detectada:
(1) não tendo sido eficaz e/ou válido o Requerimento de Adesão, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o
cabimento do prosseguimento da tramitação do presente processo
administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(2) sendo o Requerimento eficaz e válido, o órgão preparador deverá sobrestar o
andamento do presente processo enquanto pendente a análise do Requerimento
de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal; e
(2.1) concluída a análise do Requerimento pela formalização do Acordo de
Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou
(2.2) concluída a análise do Requerimento pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
ocorrido (inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a
evidenciar o encaminhamento cabível.

Sendo assim, para que não haja equívocos no julgamento do presente processo,
voto por converter o julgamento em diligência (documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 447
DF CARF MF
Original